Tribunal: TJMT
Processo: 1037144-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037144-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENILSON ALVES DE MORAES - CPF: 047.442.471-56 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1037144-05.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(S):

Genilson Alves de Moraes

Recorrido(S):

Tam Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE VOO CANCELADO. SEM PROVAS MÍNIMAS DA TESE DO AUTOR. APRESENTAÇÃO DE PROVAS PELA DEFESA DE “
NOSHOW
” DO PASSAGEIRO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a parte autora não está dispensada de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

2. O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que em razão do cancelamento do voo agendado para ida 10/05/2023 e volta 18/05/2023, trecho Cuiabá/MT – São Paulo/SP, pugnou pelo reembolso sem qualquer êxito até a presente. O reclamante não acostou localizar, juntando recorte de possível trecho, que de fato saia de Cuiabá contudo para Maceió. Ao passo que requer retificação do erro material na exordial, para que seja considerado trecho final Maceió e não São Paulo.

3. Verifico que a sentença de primeiro grau, em que pese o erro material da exordial, não possui qualquer alteração quanto ao mérito, pois, a reclamada junta provas de que o voo transcorreu normalmente, e que em seu sistema ocorreu na realidade “no show” do reclamante, e que na tarifa requerida o reclamante não tem direito ao reembolso integral ou remarcação sem custos, e que de fato não há no sistema solicitação do requerido.

4. Pois bem, não há prova do cancelamento do voo, e o autor, não comprovou seja por tela, foto, ou outro meio que seu voo foi cancelado, apenas junta recorte de itinerário, sem localizador, sem prova de check-in, não há como aferir falha na prestação de serviços como alegado pelo reclamante diante da insuficiência de provas mínimas.

5.

O Artigo 14 da resolução 141 da ANAC é claro ao afirmar que a assistência material somente é devida ao passageiro que comparecer para embarque, o que não é o caso dos autos. Pois sequer há provas de que o reclamante compareceu no horário e local para check-in, de modo que prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Compulsando os autos, apesar do autor asseverar que houve alteração no voo, fazendo o perder 3 dias de viagem, não restou demonstrado tais fatos. Observa-se que narra na petição inicial que o voo seria para São Paulo, porém, no corpo de sua petição, apresenta dados de voo para Maceió (10/05 a 18/05/2023), não junta sequer o localizador do voo ou outro documento apto a comprovar suas alegações. Observa-se que não há, também, procuração, falha que deveria ter sido sanada pelo autor. Por seu turno, a reclamada informa que os voos não sofreram alteração, ou seja, não houve cancelamento e as passagens não foram utilizadas, ocorrendo no show. Por seu turno, a parte autora apresentou impugnação genérica, sem rebater os fatos trazidos pela reclamada. Desta feita, não se verificando a ocorrência de comprovação de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da Reclamada, não há se falar em sua condenação, seja por danos morais ou materiais.”.

7. Acresça-se que, consoante já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça,
“Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (
(2018/0166098-4/MG)

8. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023